Tribunal: TJMT
Processo: 1049065-40.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049065-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ELIANE EUGENIA DE ARRUDA - CPF: 571.044.841-91 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – CADEIA DE FORNECEDORES –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL – ARGUIÇÃO INFUNDADA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EVIDENTE INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
VALOR ADEQUADO
–

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos no CDC (arts. 7º e 34).

O réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide deve ser mantido no polo passivo.

Não procede a alegação do Banco de impossibilidade de apresentar o contrato em discussão porque a outra instituição financeira, com quem ele foi celebrado, ainda não o entregou, visto que se trata de ônus que lhe incumbe, sobretudo quando prossegue com os descontos consignados.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento do Recurso nesse ponto.

Não comporta redução a quantia fixada na origem para os honorários advocatícios
se está em sintonia com os requisitos elencados no §2º do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Produção Antecipada de Provas julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, de acordo com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para ordenar que a parte requerida exiba, em 30 (trinta) dias, a cópia assinada e autenticada do contrato ou outro documento valido de cartão de crédito que comprove a relação de consumo entre a parte consumidora e a instituição financeira; planilhas evolutivas; faturas; valores creditados na conta corrente da parte requerente e o extrato do saldo devedor, sob as penas do artigo 400 do CPC (que serão aplicadas na ação principal).

Condeno o Banco requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro nos termos do parágrafo 3º do artigo 20 do CPC em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, condenação esta que decorre do fato objetivo da sucumbência e encontra fundamento na necessidade de a propositura da ação processual não representar uma diminuição patrimonial para a parte que necessitou do processo para vencer uma crise de colaboração para a realização do direito material.

O apelante argui que arrematou parte da carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, por isso argui sua ilegitimidade “
para responder sobre questões anteriores à arrematação
”.

Diz que referida instituição financeira ainda não lhe entregou o contrato firmado com a apelada, portanto não tem como apresentá-lo; pugna pela expedição de ofício com essa determinação.

Afirma que as faturas juntadas no processo comprovam a relação jurídica, e acrescenta que a apelada tinha ciência de que era descontado em folha apenas o valor mínimo da fatura.

Ressalta ainda que, “
existindo débito em aberto, resta evidente que ao Apelante é permitido continuidade nas cobranças, não havendo que se falar em ato ilícito cometido por ele, nem em falha na prestação dos seus serviços, já que se trata do exercício regular do seu direito de credor
”
.

Pede o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o montante atribuído à causa.

Intimada, a apelada não ofereceu contrarrazões (ID 113265127).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que
arrematou parte da carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, que é o contratante originário e por isso deveria figurar na lide.

Todavia, o
Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e porque, evidentemente, todos que atuam na negociação obtêm alguma vantagem econômica.

Logo, o fato de o apelante ter integrado a relação o coloca como responsável solidário pelos danos sofridos pela autora, em decorrência do disposto no art. 14 do CDC.

Rejeito a preliminar.

Pelo mesmo motivo, é improcedente a alegação de que não possui o contrato e por isso não teria como apresentá-lo. Isso porque, ao se tornar o titular do crédito, assume as obrigações daí decorrentes e responde perante o consumidor, sobretudo quando prossegue com os descontos consignados.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS NA NEGATIVA DA EXIBIÇÃO DO CONTRATO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA –
NÃO CABIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE VEDADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ARGUMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DEVER DO RÉU – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – HIPÓTESES AUTORIZADORAS AUSENTES NO CASO – MAJORAÇÃO NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal, e o não conhecimento do Recurso nesse ponto é medida que se impõe.

É descabida a alegação do apelante de impossibilidade de apresentar os contratos porque cedidos a outra instituição financeira se não comprovada a cessão, sobretudo quando o apelado, por outro lado, demonstra que os descontos consignados foram todos realizados por ele.
(...) (AP 1030154-14.2019.8.11.0041, julgado em 08/07/2020).

Afirma também que a relação
jurídica está comprovada pelas faturas juntadas aos autos, a legalidade da contratação e a ausência de ato ilícito.

Contudo, cuida-se de Ação de Produção Antecipada de Provas e essa
questão não foi aventada no juízo de origem. Dessa forma, a arguição somente na segunda instância configura indevida inovação recursal (art. 1.014 do CPC), o que impõe, nesse ponto, o não conhecimento da Apelação (AgRg no AgRg no REsp. 1.172.146/SP)

No que concerne aos honorários advocatícios, devem estar em sintonia com os critérios elencados no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

Os 20% sobre o valor atribuído à lide, fixados na sentença atendem a esses requisitos; por conseguinte, não comportam redução.

Posto isso,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022